Tribunal: TJSP
Processo: 1027556-92.2023.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Paola Christina Calabró Lorena de Oliveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-03
Data de publicação: 2024-11-03

Ementa:
r Estadual no 1.010/07 e art. 2o, §1o, da Lei no 9.717/98. SPPREV responsável pela gestão das aposentadorias e pensões dos servidores públicos estaduais. Estado de São Paulo que é garantidor do sistema. Demais alegações que indicam a intenção de rediscutir a matéria. Não cabimento. Mero inconformismo com a decisão proferida e divergência de opinião que não podem ser objeto de embargos de declaração. Resultado do acórdão mantido. Dado provimento ao recurso para sanar omissão, mantendo-se o resultado do acórdão.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1027556-92.2023.8.26.0053; Relator (a): Paola Christina Calabró Lorena de Oliveira; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 8a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 03/11/2024; Data de Registro: 03/11/2024)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Descontos Indevidos

Relator(a):

Paola Christina Calabró Lorena de Oliveira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

03/11/2024

Data de publicação:

03/11/2024

Ementa:
Embargos de declaração. Apelação e Reexame Necessário. Ação Civil Pública. Omissão. Ilegitimidade passiva do Estado de São Paulo afastada. Art. 27, da Lei Complementar Estadual no 1.010/07 e art. 2o, §1o, da Lei no 9.717/98. SPPREV responsável pela gestão das aposentadorias e pensões dos servidores públicos estaduais. Estado de São Paulo que é garantidor do sistema. Demais alegações que indicam a

Ementa:
Embargos de declaração. Apelação e Reexame Necessário. Ação Civil Pública. Omissão. Ilegitimidade passiva do Estado de São Paulo afastada. Art. 27, da Lei Complementar Estadual no 1.010/07 e art. 2o, §1o, da Lei no 9.717/98. SPPREV responsável pela gestão das aposentadorias e pensões dos servidores públicos estaduais. Estado de São Paulo que é garantidor do sistema. Demais alegações que indicam a intenção de rediscutir a matéria. Não cabimento. Mero inconformismo com a decisão proferida e divergência de opinião que não podem ser objeto de embargos de declaração. Resultado do acórdão mantido. Dado provimento ao recurso para sanar omissão, mantendo-se o resultado do acórdão.